Tribunal: TJBA
Processo: 0502206-31.2019.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502206-31.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LOURIVAL PEDRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Lourival Pedro dos Santos Filho, pronunciado pela prática de homicídio tentado triplamente qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), nos termos do art. 121, § 2.º, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, do CP, em razão de agressões com faca e facão contra sua ex-companheira Eliane Batista Sales, em 13.06.2018, na Comarca de Camaçari/BA. 2. O Recorrente pleiteia: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; e, no mérito, (ii) a impronúncia por ausência de prova judicializada e uso de hearsay testimony; (iii) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi; e (iv) o afastamento de todas as qualificadoras. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Sentença de Pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) verificar se deve haver desclassificação para lesão corporal por ausência de dolo homicida; e (iv) examinar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes. III. Razões de decidir 4. A Sentença de Pronúncia não excedeu os limites do art. 413, § 1.º, do CPP. A transcrição de depoimentos e a análise comedida dos elementos probatórios são inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação. As expressões "harmônico", "robusto" e "circunstâncias alheias à vontade do agente" qualificam a suficiência dos indícios para fins de admissibilidade da acusação e não expressam juízo condenatório definitivo. A análise crítica da retratação de testemunha em juízo se insere na apreciação necessária para verificação dos indícios de autoria. 5. A Pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, regida pelo princípio in dubio pro societate. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2018 33 PV 001579-01. A autoria é amparada por prova judicializada: o depoimento de Sílvia Regina Pereira de Miranda, irmã do recorrente, que confirmou ter visto o acusado com o facão na mão e em fuga após o crime. O relato classificado como “de ouvir dizer” não está isolado, conectando-se ao conjunto probatório judicializado. A Pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos do inquérito, o que afasta a vedação do art. 155 do CPP. 6. A tese de ausência de animus necandi não prospera em cognição sumária. O uso de faca e facão — instrumentos de alta letalidade — e o direcionamento dos golpes a regiões vitais (costas e cabeça) indicam a intenção d ematar. A intervenção de familiar que interrompeu a agressão caracteriza a forma tentada do delito. A análise definitiva sobre a intenção do agente compete ao Tribunal do Júri. 7. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes. O motivo fútil decorre do inconformismo com o término do relacionamento, expresso na frase "se você não for minha não será de ninguém", reveladora do sentimento de posse. O recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo golpe desferido pelas costas enquanto ela se afastava. A qualificadora do feminicídio (inciso VI) se justifica pelo contexto de violência doméstica e pelo menosprezo à autonomia da vítima. A exclusão de qualificadoras na Pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso em sentido estrito conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura excesso de linguagem na sentença de pronúncia o uso de expressões que qualificam a suficiência dos indícios de autoria, desde que ausente juízo condenatório definitivo sobre o mérito da causa. 2. A pronúncia pode ser fundamentada em prova judicializada que, em conjunto com elementos do inquérito policial, forma quadro de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 3. A retratação de testemunha em juízo, em contexto de violência doméstica, não elimina a força indiciária do depoimento prestado na fase policial, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva. 4. O uso de instrumentos de alta letalidade e o ataque a regiões vitais do corpo constituem indícios do animus necandi, afastando a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia. 5. As qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, incs. II, IV e VI; CP, art. 14, inc. II; CPP, arts. 155, 413, 413, § 1.º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.09.2018. STJ, HC n. 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018. STJ, AgRg no AI n. 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03.02.2011. STF, HC n. 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0502206-31.2019.8.05.0039, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Recorrente LOURIVAL PEDRO DOS SANTOS FILHO, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora